Tribunal: TJDFT
Processo: 0726421-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726421-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA DE SOUSA ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA MORTE DO ADVOGADO DA APELANTE Diante da comprovação do falecimento do único advogado da apelante (vide procuração de ID 22317220), conforme certidão de óbito de ID 25332206, determino a suspensão do recurso pelo prazo de 15 dias (CPC/15 313 I). Intime-se pessoalmente a autora para que constitua novo advogado no prazo de 15 dias, sob pena de inadmissibilidade do apelo pela perda superveniente da capacidade postulatória (CPC/15 313 § 3o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator